Tribunal: STF
Processo: Rcl 91794
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Simoneide Alves de Carvalho Emidio e Outros  em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte  (Processo 0805628-68.2022.8.20.5001), que teria violado a tese fixada no julgamento do Tema 5-RG, RE 561.836, Rel. Min. LUIZ FUX.
Na inicial, as partes reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Na origem, trata-se de ação em fase de liquidação de sentença, instaurada com o objetivo de apurar, em percentual e com base no mês de março/1994, o índice da perda remuneratória suportada pela parte reclamante em decorrência da conversão do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor (URV), nos termos da Lei Federal n. 8.880/1994 e do que foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário n. 561.836/RN, em sede de repercussão geral. 
Com a remessa dos autos à Contadoria Judicial (COJUD), o setor contábil apurou os índices de perda remuneratória sem incluir o valor do abono constitucional, pago sob o código 234 no contracheque dos servidores que, no período respectivo, recebiam aquém de um salário-mínimo, e tomando como referência os meses de março e julho de 1994.
Em seguida, e ratificando os cálculos da COJUD, o magistrado julgou a liquidação de sentença adotando como parâmetro para a conversão da moeda nacional o mês de julho/1994. 
Irresignada com a inequívoca ilegalidade no julgamento proferido, a parte reclamante interpôs Apelação Cível, impugnando o resultado da liquidação que, ao calcular a perda, sem computar o valor do abono constitucional, e com base em julho/1994, contrariou frontalmente a Lei n. 8.880/1994, a sentença liquidanda e, sobretudo, a tese fixada no RE n. 561.836/RN em sede de repercussão geral, que veda qualquer compensação com aumentos remuneratórios supervenientes.
[...]
No julgamento da liquidação de sentença, ratificado pelo TJRN, foi adotado o entendimento de que o valor recebido a título de abono constitucional deve ser compensado com eventual perda sofrida com a mudança da moeda nacional. Todavia, não se pode admitir essa conclusão. 
O abono constitucional (rubrica 234) foi concedido aos servidores que eram remunerados em valor aquém de um salário-mínimo. Considerando que esse pagamento foi para compor o vencimento base dos servidores, é nítido que pela sua própria natureza e finalidade ele não pode ser compensado com a perda salarial decorrente da conversão da moeda.
[...]
O que se vê do julgamento realizado no primeiro grau e no acórdão reclamado do TJRN é justamente o contrário do que consta no procedente qualificado do RE n. 561.836/RN, tendo em vista que a metodologia de cálculo adotada não respeita a vedação estabelecida por esta Corte acerca da impossibilidade de compensação, utilizando o mês de julho/1994 como parâmetro para conversão da moeda. 
Essa mesma compreensão é possível extrair do Tema 5 de jurisprudência desta Corte, que vedou a utilização de critério diverso do estabelecido pela Lei Federal n. 8.880/1994. Assim, considerando que a lei mencionada expressamente determina a conversão da URV em março/1994, não se pode permitir outro procedimento. Vejamos a tese fixada: 
[...]
Com efeito, importa destaca, ainda, que antes do Real entrar em vigor em todo o território nacional, o Estado do RN concedeu aumento remuneratório aos servidores em maio de 1994, por meio da Lei Complementar n. 6.615/1994. Assim, utilizar o mês de julho como parâmetro para a conversão da moeda seria o mesmo que admitir a compensação da perda remuneratória em face do aumento concedido, o que é a exata prática expressamente vedada por este tribunal na repercussão geral referenciada e no próprio Tema 5 de jurisprudência desta Corte. 
Pelo escandido, ao adotar o mês de julho/1994 como parâmetro de conversão e calcular a perda compensando-a indevidamente com o abono constitucional (rubrica 234), o acórdão reclamado se desvia de um dos pilares centrais da tese de repercussão geral: a vedação à compensação da perda remuneratória com aumentos supervenientes. A presente reclamação é, portanto, o instrumento adequado para restabelecer a autoridade do precedente qualificado desta Corte.”

Ao final, no mérito, requerem os benefícios da gratuidade de justiça, bem como que seja julgada procedente a reclamação para “cassar o acórdão reclamado, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que proceda novo julgamento da liquidação de sentença em estrita conformidade com a tese firmada no RE n. 561.836/RN, observando-se obrigatoriamente: (i) a apuração do índice de perda remuneratória com base no mês de março/1994; e (ii) a vedação a qualquer compensação da perda remuneratória apurada com aumentos salariais supervenientes, incluindo o abono constitucional pago sob a rubrica 234” .

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...] 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Inicialmente, DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita postulado, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.
O parâmetro de confronto invocado é o definido por esta CORTE no julgamento do Tema 5-RG, RE 561.836, Rel. Min. LUIZ FUX, em que restou fixada a seguinte tese:

“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos; II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória.”

O Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal/RN julgou improcedente o pedido dos ora reclamantes de reconhecimento de perda remuneratória decorrente da conversão de  Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor (URV) pelos seguintes fundamentos conforme consulta ao site do Tribunal:

“Assim, a fim verificar se houve recomposição das perdas salariais devido às alterações remuneratórias posteriores ou persiste crédito a ser requerido, a Contadoria Judicial (COJUD) elaborou laudo contábil, prova técnica e imparcial, no qual concluiu no sentido de inexistência de perda remuneratória em desfavor do exequente indicado na inicial, com memória de cálculo nos seguintes termos:
‘Cálculo realizado com a finalidade de apurar se houve ganho ou perda na conversão da URV, nos parâmetros da Lei nº 8.880/1994 e sua retificação.
Os cálculos foram realizados considerando as vantagens permanentes e não percentuais identificados nas fichas financeiras acostadas aos autos do processo.
Os cálculos para apuração das diferenças salariais seguiram os parâmetros de acordo com o Art° 19 Anexo I da Lei Nº 8.880, de 27 de maio de 1994, que aborda métodos para verificação do comportamento no período de 1° de janeiro de 1993 a 1° de março de 1994 e ainda de acordo com a retificação desta lei de 01 de julho de 1994, que aborda o comportamento até julho de 1994, bem como extinção.
A Apuração do Valor Devido (Tabela I) foi realizada em conformidade com o Art. 22 da Lei Federal nº 8.880 de 27 de maio de 1994, o qual determina que a conversão deve ser realizada dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente e extraindo-se a média aritmética. O valor obtido pela média não poderá ser inferior ao valor pago ou devido relativo ao mês de fevereiro de 1994, em obediência ao disposto nos artigos 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.
A Apuração dos Valores Recebidos em URV (Tabela II) foi realizado dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de março, abril, maio e junho de 1994 (período de transição da moeda), pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente. Além dos meses supracitados, foi demonstrada a apuração do valor devido de julho, mês em que houve a estabilização da moeda, isto é, mês em que a Unidade Real de Valor se igualou ao Real (1 URV = 1 Real).
A Apuração das Diferenças Salariais (Tabela III) foi obtida comparando-se o valor devido de acordo com a Lei nº 8.880/1994 e o valor recebido de acordo com a Lei Estadual nº 6.612/94, demonstrando as perdas/ganhos ocorridas no período de março/1994 a julho/1994.
O Valor da Perda/Ganho (Tabela IV) foi destacado as perdas/ganhos ocorridas nos meses de março e julho de 1994 para melhor subsidiar a decisão homologatória da Perda/Ganho.’ 
Quanto a este ponto, importa esclarecer que o índice que deve ser levado em consideração para os cálculos do cumprimento de sentença é o obtido em julho de 1994, que, comparando a média em URV com o número de reais perdidos, contabilizou a perda estabilizada a repercutir futuramente, até a vigência da lei que reestruturou a carreira da parte promovente.
Registre-se que, em situações semelhantes, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – TJRN destacou que “A pretendida perda estabilizada com efeitos permanentes futuros só pode ser efetivamente constatada em havendo decréscimo após o curso forçado do Real, ocorrido em 01/07/1994. Isso porque a URV nunca foi moeda, mas apenas um índice de transição, utilizado para absorver a inflação e preparar a implantação da nova moeda.” (In. Apelação Cível nº 0015213-46.2002.8.20.0001, Rel. Des. DILERMANDO MOTA, Primeira Câmara Cível, j. 16/12/2020).
No mesmo sentido:
‘Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Servidor público estadual. Conversão dos vencimentos de cruzeiro real para urv. Lei federal nº 8.880/1994. Natureza não transitória do "valor acrescido". Abono constitucional. Vedação de compensação ou abatimento. Recurso desprovido.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta contra decisão que incluiu nos cálculos de liquidação de sentença o "valor acrescido" como verba permanente e rejeitou a exclusão do abono constitucional no cálculo das perdas remuneratórias decorrentes da conversão monetária de Cruzeiro Real para URV, em conformidade com a Lei Federal nº 8.880/1994. O recorrente alega que a rubrica "valor acrescido" não deveria ser considerada no cálculo por não ser verba habitual, e que o abono constitucional deveria ser utilizado para compensar eventuais perdas.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) definir se a rubrica "valor acrescido" possui natureza permanente e deve compor a base de cálculo das perdas; (ii) estabelecer o momento correto para a apuração da perda estabilizada em razão da conversão monetária, entre março e julho de 1994; e (iii) determinar se o abono constitucional pode ser utilizado para compensar perdas resultantes da conversão monetária.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A rubrica "valor acrescido" possui natureza salarial permanente, conforme reconhecido pela Lei Estadual nº 6.568/1994, e deve integrar o cálculo das perdas remuneratórias dos servidores estaduais, servindo como parâmetro para a apuração da perda estabilizada.4. O entendimento pacificado pelo STF no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN (Tema 5), julgado sob repercussão geral, estabelece que as perdas remuneratórias estabilizadas dos servidores decorrentes da conversão monetária devem ser apuradas a partir de 1º de julho de 1994, data de efetiva emissão do Real, não se aplicando às perdas pontuais ocorridas entre março e junho de 1994, que não geram efeitos futuros.5. O abono constitucional possui natureza compensatória destinada a garantir o recebimento do salário mínimo constitucional, não podendo ser utilizado para compensar perdas derivadas da conversão monetária, sob pena de comprometer o direito dos servidores. A exclusão do abono dos cálculos de compensação está em consonância com a jurisprudência do STF, que veda a compensação ou abatimento das perdas apuradas.IV. DISPOSITIVO6. Recurso desprovido. ___________Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, VI; Lei Federal nº 8.880/1994; Lei Estadual nº 6.568/1994.Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 561.836/RN, Tema 5, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 27.11.2008; TJRN, Apelação Cível nº 0000035-03.2003.8.20.0137, Rel. Des. João Rebouças, 3ª Câmara Cível, j. 31.03.2021.” (In. Apelação Cível nº 0808622-11.2018.8.20.5001, Rel. Des. IBANEZ MONTEIRO, Segunda Câmara Cível, j. 20/11/2024) ‘
Logo, conforme se depreende do laudo contábil elaborado pela COJUD (ID. 133631703), a parte promovente obteve ganho remuneratório na conversão da URV, inexistindo, portanto, diferenças remuneratórias a serem adimplidas com base no título executivo exequendo.”

Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte negou-lhe provimento, em acórdão assim ementado (eDoc. 7):

“Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Conversão de cruzeiro real para unidade real de valor (URV). Homologação de cálculos elaborados pela contadoria judicial. Inexistência de erro na metodologia adotada. Observância à lei federal nº 8.880/1994 e à tese fixada no re nº 561.836/rn pelo supremo tribunal federal. Coisa julgada e preclusão. Recurso desprovido.
 I. Caso em exame 
1. Apelação cível interposta por servidores estaduais contra sentença que homologou os cálculos da Contadoria Judicial (Cojud), reconhecendo a inexistência de defasagem salarial na conversão da moeda cruzeiro real para unidade real de valor (URV), nos termos da Lei Federal nº 8.880/1994 e da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN. 
II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro na metodologia adotada pela Contadoria Judicial ao calcular a conversão da URV e (ii) estabelecer se a impugnação dos cálculos justifica a realização de nova perícia.
 III. Razões de decidir 
3. O Código de Processo Civil autoriza o magistrado a recorrer à Contadoria Judicial para a realização de cálculos quando houver dúvida sobre a quantia devida, visando garantir a correta liquidação do julgado e evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes. 
4. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial observaram os critérios estabelecidos na Lei Federal nº 8.880/1994, considerando as vantagens permanentes e o método de apuração da perda ou ganho remuneratório conforme fixado pelo STF no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN. 
5. A impugnação dos cálculos pelos recorrentes não demonstrou erro material ou violação às diretrizes legais e jurisprudenciais, mas apenas reflete tentativa de reabertura de discussão já encerrada na fase de conhecimento, contrariando os princípios da coisa julgada e da preclusão.
 6. A mera insatisfação com o resultado da perícia não justifica a realização de novo laudo, sobretudo na ausência de elementos concretos que indiquem falha na metodologia aplicada. 
7. Jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e do Supremo Tribunal Federal confirma a legalidade dos cálculos homologados em conformidade com o entendimento consolidado sobre a conversão da URV. 
IV. Dispositivo e tese 
8. Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: 
1. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial devem observar os critérios estabelecidos na Lei Federal nº 8.880/1994 e a tese fixada pelo STF no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, sendo indevida a reabertura de discussões já encerradas na fase de conhecimento. 
2. A impugnação dos cálculos homologados deve demonstrar erro material ou violação às diretrizes do título executivo, não sendo suficiente a mera discordância da parte exequente quanto à metodologia adotada.”

Nessas circunstâncias, verifica-se que o decisum reclamado não viola o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do paradigma apontado. Assim, respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata usurpação de competência, tampouco teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.
Além disso, para divergir da análise empreendida pelo Tribunal reclamado, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS. NECESSIDADE DE REEXAME-FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIADE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Rcl 23.542-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/6/2016).
2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico dos julgados apontados como paradigmas da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 44.054 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/02/2021)

Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente